Tribunal: TJSP
Processo: 0005608-41.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Acolhimento da impugnação pelo magistrado, homologando-se os cálculos apresentados pelo executado – Controvérsia a respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade – Inteligência da LC no 09/2007, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Acolhimento da impugnação pelo magistrado, homologando-se os cálculos apresentados pelo executado – Controvérsia a respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade – Inteligência da LC no 09/2007, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0027455-18.2015.8.26.0000 – Decisão mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005608-41.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante VANESSA
GONÇALVES DA SILVA FERREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005608-41.2019.8.26.0348 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 0005608-41.2019.8.26.0348 (Digital)
Comarca:
Mauá
1a Vara Cível
Apelante:
VANESSA GONÇALVES DA SILVA FERREIRA
Apelado:
MUNICÍPIO DE MAUÁ
Voto no 22.900
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Excesso
de execução Acolhimento da impugnação pelo magistrado,
homologando-se os cálculos apresentados pelo executado
Controvérsia a respeito da base de cálculo do adicional de
insalubridade
Inteligência da LC no 09/2007, cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0027455-18.2015.8.26.0000 Decisão
mantida Apelação desprovida.
Trata-se de ação de procedimento comum, em fase de
cumprimento de sentença, proposta por VANESSA GONÇALVES DA SILVA FERREIRA
em face do MUNICÍPIO DE MAUÁ, pretendendo o pagamento do valor devido a
título de adicional de insalubridade no percentual de 20%, apurado no período de
janeiro/2010 a novembro/2012, conforme memória de cálculo de fls. 03/04 (fls.
01/02).
O MUNICÍPIO DE MAUÁ apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença (fls. 48/49), afirmando a existência de excesso de execução em razão
da incorreta base de cálculo utilizada pela Autora.
O MM. Juiz a quo acolheu a impugnação para reconhecer o
excesso de execução, homologando-se a planilha de cálculo de fls. 51/52, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005608-41.2019.8.26.0348 -Voto no
3
de R$3.144,24. Em razão da sucumbência, condenou a parte exequente ao
pagamento de eventuais custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixada em 10% sobre o débito exigido, observada a condição de
beneficiária da gratuidade da justiça.
Inconformada, apela VANESSA GONÇALVES DA SILVA FERREIRA
(fls. 109/149), sustentando, em síntese, que na demanda principal teve garantido o
direito ao percebimento do adicional de insalubridade no percentual médio de 20%,
tendo como base de cálculo a referência do menor padrão de vencimento dos
cargos efetivos do Município de Mauá, nos termos do artigo 11, da Lei no
4.430/2000.
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante a concessão
da gratuidade da justiça à parte Autora, acompanhado de contrarrazões (fls.
161/163) e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por VANESSA GONÇALVES DA SILVA
FERREIRA julgada procedente para condenar o MUNICÍPIO DE MAUÁ ao pagamento
do adicional de insalubridade no percentual de 20%, de janeiro de 2010 até
novembro de 2012, descontando-se os valores pagos administrativamente (fls.
27/36).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Exequente
requereu o pagamento de R$6.804,86 (fls. 01/04).
O Executado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença (fls. 48/49), defendendo o excesso de execução em razão da
incorreta base de cálculo utilizada pela Autora, apontando como correto o valor de
R$3.144,24.
Consoante se depreende dos autos, o acolhimento da impugnação
deve ser mantido, de modo que o inconformismo da Apelante não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005608-41.2019.8.26.0348 -Voto no
4
provimento.
De início, cumpre observar que a Lei Complementar Municipal no
09/2007, alterando a redação do artigo 97, da Lei Complementar Municipal no 01/
2002, prevê o seguinte:
“Art. 97. O servidor efetivo que no exercício de suas funções
desempenhar atividades insalubres, ou periculosas perceberá adicional
correspondente, enquanto permanecer nesta condição.
I - as atividades consideradas insalubres terão adicional calculado
sobre o menor padrão de vencimento em que estiver lotado,
proporcional ao grau de insalubridade legalmente estipulado em:
a) mínimo com 10% (dez por cento);
b) médio com 20% (vinte por cento);
c) máximo com 40% (quarenta por cento).
No mais, tenha-se presente que o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça declarou a constitucionalidade do artigo 97, da Lei
Complementar Municipal no 09/ 2007, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0027455- 18.2015.8.26.0000. Confira-se:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Artigo 97 da Lei
Complementar no 01/2002, com redação dada pela Lei Complementar
no 09/2007, do Município de Mauá Lei alteradora que definiu a base
de cálculo do adicional de insalubridade como o menor padrão de
vencimento da lotação do servidor, substituindo o menor vencimento
básico do quadro geral do Poder Executivo
Nova legislação que
prestigiou as atribuições específicas de cada servidor Inexistência de
afronta aos princípios da isonomia e da moralidade
Arguição de
inconstitucionalidade julgada improcedente. (TJSP; Incidente De
Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0027455-18.2015.8.26.0000;
Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Mauá -
5a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 07/10/2015; Data de Registro:
09/10/2015).
Infere-se do julgado que o adicional de insalubridade deve ter
como base de cálculo o menor padrão de vencimento do cargo em que estiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005608-41.2019.8.26.0348 -Voto no
5
lotado o servidor, em detrimento da antiga redação da lei municipal que previa
como base de cálculo o menor vencimento básico do quadro geral do Poder
Executivo.
Em vista disso, conforme bem mencionado pelo MM. Juízo a quo,
vê-se que o histórico da escala de vencimentos de cargos efetivos apresentado
pela Municipalidade (fls. 72) indica como menor padrão de vencimento do cargo de
Agente Comunitário de Saúde o importe de R$ 584,49, cujo valor é corroborado
pelos próprios demonstrativos de pagamentos que instruíram a inicial, nos quais
consta que no período de janeiro/2010 a novembro/2012 o menor padrão de
vencimento era aquele apontado pelo Município.
Em suma, incorreta a utilização do valor de R$834,99, que se
refere ao ano de 2017 (fls. 79/86) e não ao período de janeiro/2010 a
novembro/2012, bem como irrelevante a disposição do artigo 11, da Lei no
4.430/2000, que tratou da base de cálculo do benefício aplicada no passado.
Nesse sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Adicional de insalubridade -
Município de Mauá - Agente comunitário de saúde - Base de cálculo
- Menor padrão de vencimento do cargo em que estiver lotada a
servidora - Inexistência de direito adquirido - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0016633-85.2018.8.26.0348; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020);
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
MUNICÍPIO DE MAUÁ
BASE DE CÁLCULO DA
CONDENAÇÃO
Cumprimento de sentença que condenou a fazenda
municipal de Mauá ao pagamento, em favor da agravante, de
adicional de insalubridade de grau médio (20%), referente ao período
compreendido entre janeiro de 2010 e janeiro de 2012 Divergência
quanto aos valores a serem adotados como base de cálculo do adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005608-41.2019.8.26.0348 -Voto no
6
Adicional que deve incidir sobre o menor padrão de vencimento do
cargo ocupado pelo servidor, no período
Inteligência da LC no
09/2007, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0027455-18.2015.8.26.0000) "Histórico de
escala de vencimento" dos servidores municipais e holerites da
própria exequente que corroboram o valor apontado pelos cálculos da
fazenda executada Decisão agravada mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148432-29.2020.8.26.0000; Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação
acolhida. Manutenção. Excesso nos cálculos apresentados. Base de
cálculo do adicional de insalubridade. Menor padrão do vencimento do
cargo do servidor. Constitucionalidade de LC 09/2007 declarada pelo
E. Órgão Especial desta Corte de Justiça. Percebimento anterior
sobre base maior. Ausência de direito adquirido a regime jurídico
funcional.
Precedente.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2161125-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020);
Posto isso, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos
estritamente para a fase cognitiva recursal em 1%, adstrita a exigibilidade à
determinação do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora